Tribunal: TJSP
Processo: 2167042-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena total de 10 anos e 03 meses de reclusão, no regime fechado, por roubo circunstanciado e tráfico de drogas - Início do cumprimento das penas em 06/02/18- Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 05/11/21 – TCP

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena total de 10 anos e 03 meses de reclusão, no regime fechado, por roubo circunstanciado e tráfico de drogas - Início do cumprimento das penas em 06/02/18- Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 05/11/21 – TCP previsto para 23/09/24 - Ausência de ato da autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção (art. 283, do CPP) - Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada - (Voto n.o 42725).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167042-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
EVERTON DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167042-45.2020.8.26.0000 -Voto no 42725
2
VOTO No......: 42725
HABEAS CORPUS: 2167042-45.2020.8.26.0000
COMARCA......: PRESIDENTE PRUDENTE
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.....: EVERTON DE SOUZA
HABEAS CORPUS Execução penal Ataque ao indeferimento
de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ Paciente que cumpre pena total de 10 anos e 03
meses de reclusão, no regime fechado, por roubo circunstanciado e
tráfico de drogas - Início do cumprimento das penas em 06/02/18-
Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em
05/11/21 TCP previsto para 23/09/24 - Ausência de ato da
autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento ilegal
em sua liberdade de locomoção (art. 283, do CPP) - Paciente que
não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62,
do CNJ Ordem denegada - (Voto n.o 42725).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Everton de Souza pela
Defensoria
Pública,
alegando
a
impetrante,
em
síntese, sofrer o paciente constrangimento ilegal
por ato do Juízo da 2a Vara de Execuções Criminais
de Presidente Prudente.
Expõe que o paciente se encontra preso
cumprindo
pena
em
regime
fechado
apesar
do
reconhecimento pela OMS da pandemia pelo surto do
coronavírus e estar inserido no grupo de risco por
ser portador de bronquite. Discorre sobre dados e
relatórios acerca da propagação do # coronavírus# e
a situação das Penitenciárias do Estado de São
Paulo, além de invocar a Recomendação no 62/2020 do
CNJ, culminando por pedir a concessão da ordem, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167042-45.2020.8.26.0000 -Voto no 42725
3
antecipação liminar, para que seja deferida a
substituição da pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 23/26).
As informações foram prestadas (fl. 32).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento ou a denegação da ordem (fls.
56/63).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a documentação colacionada ao feito
e
das
informações
prestadas
constata-se
que
o
paciente cumpre a pena total de 10 anos e 03 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e de roubo circunstanciado.
Iniciou o cumprimento das reprimendas em
06/02/18, está previsto que alcançará o requisito
objetivo para a progressão ao semiaberto em 05/11/21
e que terminará de cumprir a pena em 23/09/24.
O pedido de prisão domiciliar, feito com
base nas diretrizes da Recomendação n.o 62, do CNJ,
foi indeferido porque não se enquadra o paciente nas
diretrizes da referida recomendação (fls. 40/43).
Pois bem.
Sob a ótica estritamente jurídica conclui-se
que o paciente está preso cumprindo pena em regime
fechado, decorrente de condenação criminal transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167042-45.2020.8.26.0000 -Voto no 42725
4
em julgado (art. 283, do CPP).
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
ilegalidade na prisão, sob este aspecto, já que a
prisão decorre de expresso cumprimento do art. 283,
do CPP.
E sob a ótica das diretrizes humanitárias,
anota-se que, e pela documentação colacionada, não
se mostra a prisão afrontosa ao disposto na
Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167042-45.2020.8.26.0000 -Voto no 42725
5
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação
n.o 62, do CNJ.
Isso porque não se está diante de hipótese
de delonga na efetivação de progressão de regime
penitenciário deferida (art. 5o, inciso I), tampouco
encontra-se o paciente em cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Além disso, constata-se que a manutenção da
sua custódia em cumprimento de pena, condenado ao
cumprimento de reprimenda em regime inicial fechado,
do mesmo modo, não se mostra afrontosa ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020 por não haver nos
autos comprovação de que o estabelecimento prisional
em que se encontra possua instalações que favoreçam
a propagação do novo coronavírus ou que não disponha
de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art.
5o, I, “b”).
E sob o aspecto geral, cumpre destacar que
é
de
conhecimento
amplo
das
Autoridades
Governamentais o risco inerente à propagação do
coronavírus, sobretudo o risco que corre a população
carcerária, cabendo a tais autoridades, no exercício
da constitucional atribuição a elas conferidas, a
tomada de medidas coletivas a respeito, não cabendo
a esse relator atuar em substituição ante a ausência
de respaldo mínimo nos autos.
Deste modo, não constatada ilegalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167042-45.2020.8.26.0000 -Voto no 42725
6
afronta às diretrizes da Recomendação n.o 62, do
CNJ, na manutenção do paciente em penitenciária
cumprindo pena em regime inicial fechado, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator